Tribunal: TJSP
Processo: 0005787-96.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Tiago Ribeiro dos Reis contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em razão de falta grave, após assumir a propriedade de um aparelho celular encontrado em revista.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a decisão de regressão cautelar de regime

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Tiago Ribeiro dos Reis contra decisão que determinou a regressão cautelar de regime em razão de falta grave, após assumir a propriedade de um aparelho celular encontrado em revista.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a decisão de regressão cautelar de regime violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de regressão cautelar de regime não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é medida cautelar que pode ser determinada inaudita altera parte, desde que presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A regressão cautelar de regime pode ser determinada sem a oitiva prévia do condenado, desde que presentes os requisitos cautelares. 2. A sustação cautelar não configura regressão definitiva de regime.
Legislação Citada:
Lei no 7.210/84, art. 50, VII; art. 118.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC 139.899/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021.
STJ, AgRg no HC 680.027/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0000578-29.2023.8.26.0269, Rel. Tetsuzo Namba, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 18/05/2023.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0002071-39.2023.8.26.0496, Rel. Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 16/05/2023.
TJSP, HC 2300210-12.2021.8.26.0000, Rel. Sérgio Mazina Martins, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 08/02/2022